Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-25.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001504-25.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSILENE FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 312.425.701-44 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001504-25.2017.8.11.0041

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ROSILENE FERREIRA DE ANDRADE

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/C COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DIREITO DE FUNDO PRESERVADO – REVISÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL INDEVIDA – INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS NÃO CUMPRIDO (ART. 13, II, LC. 441/2011) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal alcança somente as obrigações vencidas há mais de cinco anos do ingresso da demanda.

Todavia, para que seja possível alcançar a progressão funcional de nível, nos moldes do artigo 13, inciso II, da Lei Complementar no, 441/2011, o servidor deve comprovar, além do tempo de serviço, o interstício de três anos no nível atual, requisito este, porém, não preenchido pela parte autora.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por
ROSILENE FERREIRA DE ANDRADE
contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Em razões recursais, pugna a Recorrente pela reforma da sentença para afastar a prescrição, na medida em que a demanda envolve obrigação de trato sucessivo. No mérito, pugna pela procedência da demanda, a fim de reconhecer a progressão funcional, conforme perquirido, bem como receber os valores decorrente das diferenças salariais que faz jus.

Contrarrazões não apresentadas.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se em plenário, nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste razão à Recorrente quanto à questão da prescrição.

A demanda em questão se funda em obrigação de trato sucessivo, sendo alcançada pela prescrição apenas em eventuais valores vencidos há mais de cinco anos do ingresso do presente feito.

Assim, tenho pela necessidade da reforma da sentença, frente a inocorrência da prescrição no caso em análise.

Superada referida preliminar, passo à análise do mérito.

A demanda em questão versa sobre direito à progressão funcional, em que a Recorrente alega fazer jus ao enquadramento no nível 06 desde a edição da Lei Complementar no 441/2011, na medida em que, quando da vigência desta, já constava com 5.881 (cinco mil oitocentos e oitenta e um) dias de tempo de serviço.

Pois bem. Dispõe o art. 13 da Lei Complementar no 441/2011 que:

Art. 13 A progressão vertical dos servidores do Sistema Único de Saúde dar-se-á de um nível para outro imediatamente superior à que o servidor ocupa da mesma classe, em conformidade com o Anexo VI, desde que:

I - aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho;

II - cumprido o interstício de 03 (três) anos.

Em disposições transitórias, referida Lei ainda estabeleceu que:

Art. 68

Os atuais servidores da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde permanecem na mesma classe e mesmo nível em que se encontram posicionados, sem prejuízo de tempo transcorrido para cumprimento de interstício para progressão horizontal e vertical.
Art. 69 Os atuais servidores da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde poderão aproveitar para fins de enquadramento em nível o tempo de efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica, fundacional, empresas publicas e sociedade de economia mista do Estado de Mato Grosso, na proporção de 03 (três) anos para cada nível, contados em dias de acordo com o Anexo VI, mediante comprovação, com formalização de Processo devidamente instruído.

Logo, verifica-se que o tempo de serviço não é o único requisito exigido para a progressão funcional em níveis, sendo também exigido o intrínseco de 03 (três) anos no nível atual para que o servidor tenha direito à progressão pretendida.

Neste sentido, já assim me posicionei:

RECURSO INOMINADO - REVISÃO DE
REENQUADRAMENTO
FUNCIONAL - INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS NÃO CUMPRIDO (ART. 13, II, LC.
441
/2011) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Para que seja possível alcançar a progressão funcional de
nível
, nos moldes do artigo 13, inciso II, da Lei Complementar no,
441
/2011, o servidor deve comprovar o interstício de três anos previsto. O servidor progrediu verticalmente para o
nível
5, nos moldes da Lei no. 8.269/2004, com efeitos financeiros em 01/01/2011, cuja publicação ocorreu em 02/03/2011. A partir desta data, somente depois de transcorrido o prazo de três anos previstos na Lei Complementar vigente, no.
441
/2011, e cumprido os demais requisitos previstos na legislação, é que o servidor terá direito a novo
reenquadramento
funcional, o que ocorreu em março de 2014. A ação foi proposta em 15/02/2012. Não tendo comprido o requisito previsto em Lei, o pedido de progressão não procede. (N.U 432/2014, 432/2014, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014)

In casu
, conforme histórico da vida funcional acostado pela própria Recorrente, verifica-se que esta, em 06/05/2010, progrediu em sua carreira, passando do nível 04 para o nível 05, através do Ato no 679/SAD/10.

Logo, independentemente de seu tempo de serviço, só faria jus a nova progressão em 06/05/2013, em observância ao interstício de 03 (três) anos no nível atual, tal como assim realizado pelo ente público.

De igual forma, nova progressão, agora para o nível 07, somente será possível em 2016, o que se mostra escorreito o indeferimento em procedimento administrativo, cujo o requerimento se deu antes do interregno temporal trienal.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte autora para afastar a prescrição quinquenal aplicada na sentença, e julgar a demanda
IMPROCEDENTE
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020